Tribunal: TJES
Processo: 5001175-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001175-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. HISTÓRICO DISCIPLINAR NEGATIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu a concessão de saídas temporárias, com base no art. 123, III, da LEP, em razão de incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena. O agravante argumenta que os fatos que embasaram o indeferimento são antigos. Sustenta, ainda, que a consideração de faltas disciplinares passadas para indeferir o benefício contraria o objetivo ressocializador da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o histórico de faltas disciplinares pode ser considerado para indeferir o benefício de saídas temporárias; e (ii) determinar se a concessão da saída temporária é compatível com os objetivos da pena, à luz do comportamento do apenado durante a execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de saídas temporárias no regime semiaberto constitui faculdade do juízo de execução e não um direito do apenado, dependendo do preenchimento dos requisitos previstos no art. 123 da LEP.

4. O benefício de saída temporária exige a satisfação cumulativa de três requisitos: comportamento adequado, cumprimento mínimo de parte da pena e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme o art. 123, I a III, da LEP.

5. O requisito de compatibilidade com os objetivos da pena, previsto no art. 123, III, da LEP, permite a análise do comportamento do apenado ao longo de toda a execução da pena, sem limitação temporal para a aferição de faltas disciplinares.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada em fatos concretos que indicam a ausência do requisito subjetivo, com base no histórico disciplinar do apenado, que registra evasão, revelando resistência em assimilar as normas de convivência e de cumprimento da pena.

7. O histórico de faltas graves e a falta de comportamento adequado justificam o indeferimento da saída temporária, em razão da incompatibilidade com os fins ressocializadores da pena. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de saídas temporárias exige a verificação cumulativa dos requisitos do art. 123 da LEP, inclusive a compatibilidade com os objetivos da pena.

O histórico de faltas disciplinares pode ser considerado para o indeferimento de saídas temporárias, sem limitação temporal, desde que indique a ausência de comportamento adequado ou incompatibilidade com os fins ressocializadores da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 122 e 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 904.879, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe: 20.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5001175-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
frente a Decisão proferida no processo de execução nº 2000233-58.2019.8.08.0014, ao mov. 363.1 (ID 11955339), que indeferiu a fruição das saídas temporárias com base no art. 123, III, da Lei de Execuções Penais, isto é, que, no momento, o benefício é incompatível com os objetivos da pena.

O agravante em suas razões ao mov. 375.1 (ID 11955339) sustenta que (i) os fatos que levaram a magistrada indeferir ocorreram há quase 1 (um) ano atrás, (ii) é indevida a utilização de faltas antigas para indeferir as saídas temporárias porque contraria o objetivo ressocializador da pena (art. 1º da LEP).

Contrarrazões ao mov. 380.2 (ID 11955339) pelo não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 383.1, ID 11955339).

Parecer ministerial ao ID 11974573 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme previsão da LEP, no art. 122, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto poderá - frise-se que esta é uma possibilidade, não um direito líquido e certo do apenado - ser facultada a fruição das saídas temporárias.

Nos incisos do art. 123 da LEP dispõe-se sobre os requisitos para o gozo das saídas temporárias:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Portanto, a presença simultânea dos 3 requisitos é indispensável para a concessão do benefício, e, conforme bem pontuado na decisão que indeferiu o benefício, o não preenchimento do requisito subjetivo (inciso III) foi o que motivou a não concessão.

Em análise dos autos, denota-se que a decisão enfrentada fundamentou devidamente o indeferimento com base no histórico de cumprimento de pena do apenado, uma vez que há fatos concretos que apontam para a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena:

[...] Por certo, as saídas temporárias não constituem direito absoluto, sendo vedado ao Juízo da Execução concedê-las de forma indiscriminada. Sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, a fim de se verificar a existência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste contexto, ao se examinar detidamente o caso em concreto, constata-se que o Reeducando possui em seu histórico carcerário uma evasão empreendida justamente por não ter retornado de saída temporária na data estipulada.

Com isso, resta demonstrado que o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena, a autorizar a sua saída extramuros, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para fins de concessão do benefício de saída temporária, o art. 123 da Lei de Execução Penal exige o comportamento adequado do condenado, o cumprimento de 1/6 da pena, para o réu primário, e de 1/4, caso seja reincidente, bem como a compatibilidade haja vista que o executado praticou, por duas vezes, fuga do sistema carcerário, em datas não longínquas, durante o gozo de saídas extramurus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 696.686/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA AO LAR. HISTÓRICO DE EVASÕES NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/1984. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluíram pelo não preenchimento do requisito constante do inciso III do art. 123 da Lei de Execução Penal - o qual preceitua a necessidade de análise acerca da compatibilidade do benefício da saída temporária com os objetivos da pena -, tendo em vista que a paciente teria demonstrado não possuir autodisciplina e responsabilidade suficientes. [...] (AgRg no HC 581.645/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 07/12/ 2020). 2. No caso, o Tribunal ratificou a decisão do Juízo das execuções, o qual apresentou dados concretos da execução da pena, ao destacar que o executado tem histórico de evasão do sistema carcerário, não se mostrando, assim, compatível o benefício com os objetivos da pena imposta. 3. Impossível a revisão do entendimento das instâncias ordinárias em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. 4. Recurso improvido. (AgRg no RHC n. 154.308/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.).

Feitas estas considerações, por ausência do requisito subjetivo e por não existir compatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena, ex vi art. 123, III da Lei nº. 7.210/84, INDEFIRO o pedido de SAÍDA TEMPORÁRIA formulado em favor do reeducando LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Isto posto, agiu acertadamente o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, uma vez que se baseou em apontamentos concretos do histórico criminal do apenado, demonstrando que não fora preenchido o requisito subjetivo.

Destaque-se que a decisão deu-se em conformidade com o entendimento do STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VISITAS PERIÓDICAS AO LAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. COMPORTAMENTO ADEQUADO E INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O fato de o apenado estar em regime semiaberto não lhe garante o benefício da saída temporária, devendo preencher os requisitos previstos na Lei de Execução Penal para obtenção da benesse. 2. In casu, foi realizada análise acerca do atendimento ao requisito previsto nos incisos I e III do art. 123 da Lei de Execução Penal, que preceitua a necessidade de comportamento adequado e exame da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o que não foi vislumbrado pelas instâncias ordinárias.
(...) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 904.879/RJ 2024/0125074-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 20.06.2024) – destacou-se

Ante tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________